Tribunal: TJSP
Processo: 1046561-27.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo por adesão. Autora é a única integrante do referido grupo. Nomenclatura do plano não pode sobressair. Plano que efetivamente se apresenta como individual, o que não fora especificamente impugnado, logo, reconhecido. Reajuste por sinistralidade deve observar o índice da ANS. Alegação da apelante de que não foram levados em consideração os documentos.

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo por adesão. Autora é a única integrante do referido grupo. Nomenclatura do plano não pode sobressair. Plano que efetivamente se apresenta como individual, o que não fora especificamente impugnado, logo, reconhecido. Reajuste por sinistralidade deve observar o índice da ANS. Alegação da apelante de que não foram levados em consideração os documentos. Inadmissibilidade. Polo passivo não impugnou ser a autora exclusivamente a integrante do grupo em referência. Ademais, não fora evidenciado o cumprimento das regras previstas na Resolução Normativa n. 309/2012 da ANS. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.